Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRESENÇA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUTO DA VENDA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. O prazo prescricional para partilha de bens é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, possuindo como termo inicial a data da separação de fato do casal. O artigo 202, inciso VI do CC prevê que a interrupção da prescrição se dá por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
2. No caso em exame, a separação de fato do casal ocorreu no ano de 2009 quando possuía bem imóvel adquirido na constância do casamento. No entanto, a ação de divórcio foi ajuizada em 2022. Consta que no ano de 2014, o ex-casal, valendo-se do produto da venda do primeiro imóvel, adquiriu, mediante financiamento, apartamento que serviria de moradia à ré/apelante e sua filha. No entanto, em razão da desídia do apelado em adimplir as parcelas do financiamento, houve a consolidação da propriedade do bem ao banco fiduciário. Nessa perspectiva, resta configurada causa de interrupção do prazo prescricional, na medida em que se divisa a prática, pelo apelado, de ato inequívoco que importe no reconhecimento do direito da apelante.
3. Na ação de divórcio submetido ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace.
4. No caso, restou incontroverso que a separação do casal ocorreu no ano de 2009 e o imóvel situado em Taguatinga/DF, foi vendido em 2010. Considerando que que o imóvel ainda pertencia ao casal à época da separação de fato, imperioso admitir a viabilidade da partilha do numerário advindo da alienação do imóvel, o qual a requerida/apelante afirma veementemente que não teve acesso ao quinhão que lhe cabia.
5. Descortina-se a necessidade de se promover, na Instância originária, a adequada e necessária instrução probatória de modo a apurar eventual acerto de contas entre os litigantes em relação à partilha de bens (produto da venda de imóvel).
6. Impõe-se a cassação parcial da r. sentença, no tocante ao julgamento da partilha, com determinação do retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente cassada.